Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado do autor e reformou a sentença para condenar o ente federado a lhe ressarcir o montante pago a título de ITBI de unidade imobiliária de associação habitacional da qual era membro.

2. Recursos regulares e tempestivos.

3. Em suas razões recursais o autor sustenta que o objeto do recurso inominado era apenas a diferença de R$ 34.788,66, que não havia sido reconhecido pela sentença, de modo a ensejar a devolução total dos R$ 44.946,90 de ITBI recolhido (R$ 10.158,24 reconhecido na sentença mais R$ 34.788,66 objeto do recurso inominado). Aduz que o acórdão embargado foi expresso em determinar a repetição do total do imposto recolhido indevidamente e, no entanto, ao final, condenou o Distrito Federal na obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ 34.788,66. Assim, pretende a correção do erro material, já que o montante pago a título de ITBI foi R$ 44.946,90. Ainda, sustenta que o julgado é omisso quanto ao pedido de ressarcimento das despesas processuais.

4. O Distrito Federal aduziu que o julgado é omisso e contraditório quanto ao enfrentamento do caso.

5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

6. No caso, inexistem a omissão e a contradição apontadas pelo ente federado. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte na Lei Distrital na 3.830/2006, pela equivalência jurídica à retrocessão no que se refere à operação pela qual a associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial. Por consequência, afastou-se a incidência de ITBI.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição.

8. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Distrito Federal, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Incabível a suspensão da tramitação do processo com fundamento no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 3.540 (PUIL 3540) que sequer chegou a ser conhecido no STJ.

10. De outro lado, de fato, o julgado padece de erro material quanto ao valor da condenação. Conforme atesta o Termo de Quitação de ID 51037974, o montante do indébito tributário a ser restituído é de R$ 44.946,90.

11. Em face do erro material, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que, onde constou “Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ 34.788,66 (trinta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)”, passe a constar “Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ R$ 44.946,90 (quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)”.

12. Quanto à alegada omissão no que se refere ao pedido de ressarcimento das despesas processuais, assiste razão ao embargante. O Decreto-lei n. 500/1969 isenta o Distrito Federal do pagamento das custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal. Todavia, a isenção conferida ao ente federado não alcança o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte contrária.

13. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO para fazer constar da sentença a condenação do Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ R$ 44.946,90 (quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)”, bem como a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte recorrente.

14. Sem custas e sem honorários.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.